Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL. CAUSA DEBENDI. EMENDA À INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com base nos arts. 485, I, e 321 do CPC, por ausência de emenda à inicial para comprovação da causa debendi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se possível iniciar ação de execução de nota promissória apenas com base na cártula, desacompanhada de documentos que demonstrem a relação obrigacional entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória constitui título de crédito dotado de autonomia e abstração, conforme os arts. 783 e 784, I, do CPC e art. 54 do Decreto no 2.044/1908, sendo suficiente, por si só, para instruir ação de execução, independentemente da demonstração do contrato ou da causa que motivou sua emissão.
4. A exigência de apresentação da causa debendi ou de documentos adicionais (nota fiscal, contrato, protesto) contraria a natureza jurídica do título e representa restrição indevida não prevista em lei.
5. A análise sobre eventual invalidade ou inexistência da obrigação subjacente deve ser promovida pelo devedor em sede de embargos à execução, não cabendo ao juízo indeferir a petição inicial por ausência de documentos que não integram os requisitos legais da ação executiva.
6. A jurisprudência do TJDFT reafirma o entendimento de que a nota promissória não exige comprovação do negócio jurídico originário, por força da abstração cambial, sendo desnecessária a emenda à inicial para esse fim.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para reformar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 321, 485, I, 783 e 784, I; Decreto no 2.044/1908, art. 54; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 75.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976798, 0742382-58.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1853934, 0707527-51.2023.8.07.0012, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.04.2024, DJe 10.05.2024; TJDFT, Acórdão 1635034, 0703562-08.2022.8.07.0010, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 09.11.2022, DJe 17.11.2022.